Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-97.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGADOS EM DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES EXECUTADOS EM DESACORDO COM A SENTENÇA. RESSARCIMENTO. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA. DECOTAR PARCELAS INCLUÍDAS QUE NÃO EFETIVAMENTE PAGAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO PAGOS. PREJUIZO AO EXECUTADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DAS EXEQUENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No tocante à discussão sobre equívoco material dos cálculos, torna-se possível a determinação de retificação, independentemente do reconhecimento anterior de regularidade.

2. Em que pese a preclusão temporal em relação à eventual discordância da Executada acerca do débito, no presente não se trata de mera discordância e sim da existência de erro material na apuração do débito, os quais podem ser corrigidos a qualquer tempo, pois não estão sujeitos a preclusão ou a coisa julgada.

3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Juízo pode, de ofício, encaminhar os autos ao Contador Judicial, quando verificado erro material nos cálculos ou, ainda, caso esses estejam em desacordo com o título executivo, o que se verifica no caso em apreço.

4. O erro ou vício existente nos cálculos não pode se converter em vantagem a quem lhe deu causa. Na espécie, de fato, pelo que se observa dos cálculos judiciais, foram incluídos pelas Exequentes, a “restituição da integralidade do contrato devidamente atualizada”, o que não foi determinado na sentença, tendo as Exequente incluído no valor a ser restituído até mesmo quantia não paga por elas, o que configura o seu enriquecimento ilícito, visto que na resolução do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, e a inclusão de valores não pagos configura em grave erro material nos cálculos realizados pela Contadoria de Justiça.

5. É curial que com a resolução do contrato de compra e venda de imóvel as devem partes retornar ao estado anterior, de modo que o adquirente do imóvel faz jus à restituição integral das prestações pagas, sem qualquer retenção compensatória, visto que o desfazimento foi causado por culpa exclusiva dos Promitente vendedor, o que ocorreu no presente caso.

6. Em que pese ter havido a rescisão do contrato e as partes devessem retornar ao status quo ante, verifica-se que o Juízo sentenciante não determinou a devolução dos valores pagos, o que, a rigor, não deveria ao menos constar nos cálculos do cumprimento de sentença. Todavia, a Executada não se opõe à devolução dos valores efetivamente pagos pelas Agravadas, e sim, apenas à inclusão do valor integral do contrato.

7. Os autos devem retornar à Contadoria Judicial para que seja decotado dos cálculos os valores que não foram efetivamente pagos pelas Agravadas.

8. Verificado que as Credoras, ao incluírem nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença valores que não haviam adimplido, promoveram a alteração da verdade dos fatos com o fim de se beneficiarem, o que geraria prejuízo à parte Executada e ao mesmo tempo, o seu enriquecimento ilícito, devendo assim, serem consideradas litigantes de má-fé, incidindo no disposto pelo art. 80, inc. II, do CPC.

9. Agravo conhecido e provido para, reformando a decisão Agravada: (i) determinar que os autos retornem à Contadoria para que os cálculos sejam adequados aos parâmetros da sentença transitada em julgado, incluindo no valor a ser ressarcido apenas os valores efetivamente pagos pelas Agravadas, impedindo seu enriquecimento ilícito, e (ii) condenar a parte Autora ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por ter incorrido em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II e 81, do CPC.